Tribunal: STF
Processo: RE 1434793
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento ao recurso inominado, nos seguintes termos (eDOC 15, p. 6):



    “Desta forma, segundo as razões acima expostas, devem ser enquadrados como salário-maternidade os valores pagos às trabalhadoras gestantes afastadas durante o período de emergência, por força da Lei nº 14.151/2021 - e enquanto perdurarem os efeitos da lei -, possibilitando-se ao empregador a compensação prevista no art. 72, § 1º, da Lei nº 8.213/1991. Da mesma forma, devem ser excluídos os respectivos pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais destinadas à previdência social e aos terceiros.”



    No apelo extremo, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso busca demonstrar a impossibilidade de concessão de salário-maternidade fora das hipóteses legais. Nesse sentido, alega que “a situação prevista na Lei 14.151/2021 não pode, por analogia, ser tratada como se se tratasse da aludida hipótese prevista no art. 394-A da CLT” e afirma que “a pretensão à extensão a empregadas gestantes da contribuinte do benefício de salário-maternidade sem respaldo legal, inclusive com o reconhecimento do direito à compensação com as contribuições sobre a folha de salários, não tem viabilidade alguma, não cabendo ao Poder Judiciário amparar, com base em valores abstratos, pleito em manifesta colisão com os princípios constitucionais referidos e desconsiderando os efeitos práticos prejudiciais à Previdência.” (eDOC 17, p. 10)



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente. 



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado verifica-se que o Colegiado de origem decidiu a controvérsia com base na legislação ordinária de regência (Leis 14.151/2021, Lei 8.213/1991 e CLT), de modo que a alegada ofensa constitucional se daria de forma reflexa ou indireta, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    No mesmo sentido, em situação análoga à presente, cito o RE 1.425.431/RS, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10.04.23, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VALORES PAGOS A EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. LEIS NS. 14.151/2021 E 14.311/2022. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    ]Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.425.424/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12.05.23; RE 1.423.218/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21.03.23 e; RE 1.422.479, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 08.03.23.



    Por fim, observo que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 



    4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes. (RE 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014).”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente